Tribunal: TJPA
Processo: 0801399-30.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801399-30.2022.8.14.0055

APELANTE: EDENILSON GOMES SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 5 anos e 10 meses, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal; (ii) verificar a viabilidade do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com a consequente modificação do regime de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação para consumo pessoal é inviável, pois a materialidade e a autoria do crime de tráfico estão demonstradas nos autos pela apreensão da substância entorpecente e depoimentos dos policiais que confirmaram a prática delitiva, sendo que a alegação de uso pessoal não encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

4. O reconhecimento do tráfico privilegiado não é cabível, pois o apelante possui condenação anterior transitada em julgado, o que configura reincidência e afasta a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mera alegação da condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do tráfico de drogas, devendo ser demonstrado o propósito exclusivo de uso pessoal. 2. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, §2º, b; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJGO, ApCrim 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no HC 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, HC 401.704/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2017; STJ, AgRg no HC 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edenilson Gomes Soares apela de sentença do Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 10 meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 14965051).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ressaindo a ausência de provas da mercancia e a condição de usuário de drogas
.
Em caráter eventual, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente modificação do regime de cumprimento da pena (ID 14965059).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 14965071), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 17125304).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie inexiste espaço para acolher o pleito desclassificatório, diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão do valor em espécie de R$554,00, de 01 celular, marca “samsung” (ID 14964948, pág. 6), bem como do Laudo toxicológico Definitivo nº 2022.02.001741-QUI, com descrição da substância entorpecente apreendida, consistindo em 57 pequenas porções de ERVA SECA PRENSADA, embaladas em pedaços de papel alumínio, pesando a massa bruta de 60,714g, com resultado positivo para “Maconha” (ID 14964991).

De outro lado, a
autoria
restou comprovada pelos depoimentos dos policiais que participaram do flagrante do recorrente, os quais, sob o crivo do contraditório afirmaram o seguinte:

“A testemunha arrolada na denúncia
Gerald Felipe Sousa
, declarou que receberam denúncias de que o réu estava comercializando entorpecentes na área, principalmente na casa dele e que lá tinha um fluxo de pessoas viciadas. Foi feita ronda no local, encontraram o réu na esquina e quando ele viu a viatura tentou correr, mas foi abordado e reagiu fazendo força. Com ele, encontraram 3 (três) invólucros de maconha. O réu negou que tinha maconha na casa dele. Apontaram a casa que foi alvo de denúncias e o réu disse que aquela casa não era dele. O réu indicou a casa errada dizendo ser a sua, mas o morador da residência negou que o réu morasse lá e indicou o local da casa do réu, sendo este o mesmo local que foi alvo da denúncia. Nesse momento o réu confessou que morava na casa indicada. Pediram apoio de outra guarnição, pois no momento da abordagem o réu ficou instigando a população a ficar contra a AGU. Pediram autorização ao réu e ele deixou e disse que na casa tinha mais drogas. Entraram na casa e o soldado Falcão achou mais entorpecentes dentro de uma bolsa, mais de 50 (cinquenta) invólucros. O réu assumiu a droga e disse que tinha pegado com “Clenilson”. Conduziram o réu para a Depol. na guarnição que fez a abordagem estava o depoente e o cabo Warley, como o réu resistiu pediram apoio para outras guarnições. João Vitor é Falcão e foi quem encontrou a droga. Encontraram 3 (três) invólucros no bolso do réu durante a abordagem e Falcão encontrou o restante, sendo 54 (cinquenta e quatro) porções de maconha embalada. Havia uma quantia fracionada com o réu, e na casa dele tinha mais de R$ 500,00 (quinhentos reais) em notas maiores. O réu já era conhecido, tinham informações de que ele traficava, furtava e roubava

A testemunha arrolada na denúncia
João Victor Falcão de Araújo
declarou que receberam um chamado via rádio para dar apoio para outra viatura que estava na Rua do Fio, pois a viatura estava sendo hostilizada pela população. Estavam correndo e tentando se livrar de uma possível agressão dos populares. O réu autorizou as buscas na residência dele. Encontrou na casa uma bolsa feminina com 54 (cinquenta e quatro) invólucros de maconha em cima do guarda-louça. Tinha dinheiro trocado. Não lembra se tinha balança ou embalagens. Recorda que o réu assumiu que a droga era dele” (ID 14965051, pág. 4).

Nesse contexto, o magistrado sentenciante, à luz do princípio do livre convencimento motivado, diante do conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, incide o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018).

Ademais, importante salientar que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga.

Isso porque a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2027).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

Na espécie, as circunstâncias do caso concreto demonstram que a relevante quantidade de entorpecente apreendido (52,944g de maconha), a forma de acondicionamento (embalada em 57 porções individuais e prontas para consumo), a apreensão de dinheiro fracionado e de celular, bem como os maus antecedentes do acusado, constituem elementos suficientes para configuração da narcotraficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

Sob outro ângulo,
incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

No ponto, verifica-se que o magistrado sentenciante afastou a privilegiadora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 com base nos antecedentes do réu, nos quais se verifica a existência de sentença condenatória transitada em julgado, conforme transcrito:

“Entendo não ser cabível a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o réu é reincidente e “ [...] para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 3. A configuração da reincidência e dos maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos legais.” (ID 14965051, pág. 7)

Com efeito, “para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ,
HC n. 401.704/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2017).

In casu
, o recorrente possui condenação anterior transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0800534-51.2018.8.14.0021, conforme consta na certidão judicial criminal positiva de ID 14964949, de modo que a reincidência delitiva constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por caracterizar maus antecedentes, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC 783764/MG
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023).

Por fim, diante da manutenção da pena reclusiva de 5 anos e 10 meses, resta prejudicada a análise da tese referente à modificação do regime inicial de cumprimento da pena, à vista do art. 33, §2º, b) do CP.

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025